Tribunal: TJSP
Processo: 2161121-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161121-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente FERNANDO
ROBERTO DE SOUZA, Impetrantes ELIO ERMENEGILDO AMARO e THALO
QUEIROZ CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161121-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2161121-08.2020.8.26.0000.
Paciente: Fernando Roberto de Souza.
Impetrado: Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Limeira.
@Processo no 1500080-02.2020.8.26.0320.
Voto no 42.735 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Fernando Roberto de Souza, tendo por autoridade coatora o Juízo da 3a Vara
Criminal da Comarca de Limeira, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em
preventiva em decisão carente de fundamentação idônea, pois ausentes os
pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, que reputa desproporcional,
desarrazoada e desnecessária. Alega também que possui filho menor de 12 anos
que depende dos seus cuidados, além de possuir residência fixa e ocupação lícita.
Aponta excesso de prazo na formação da culpa, pretendendo que a constrição
seja relaxada, revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou que seja
deferida a liberdade provisória, com a qual foram beneficiados os corréus.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161121-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 7 de janeiro
de 2020, e denunciado pelos crimes de receptação qualificada e organização
criminosa. Segundo a denúncia, desde data incerta, mas ao menos até o dia 07 de
janeiro de 2020, o Paciente e os corréus integraram e promoveram organização
criminosa, com o objetivo de obter vantagem econômica, mediante a prática de
crimes contra o patrimônio, notadamente receptação de cargas de combustíveis
roubados e o seu comércio clandestino. Para tanto, providenciaram a aquisição de
caminhões e semirreboques, dividindo a tarefa entre todos para a aquisição e
distribuição de combustíveis roubados e furtados. O corréu Francisco teria locado
o imóvel localizado na Rua Luís Raetano, Iracemápolis-SP, para esconder
caminhões e cargas de origem ilícita e em seguida realizar o transbordo das
cargas. A organização criminosa integrada pelo Paciente e os corréus, sabedora
de que os caminhões roubados possuíam rastreadores, adquiriram aparelhos
bloqueadores de sinal, e mantinha constantes contatos com roubadores de cargas
para a rápida receptação do combustível e entrega no comércio. No dia 07 de
janeiro de 2020, por volta das 10:00 horas, o caminhão IVECO/STRALISHD,
cor branca, placas IOW 2075, e os respectivos semirreboques contendo carga de
óleo diesel (SR/Guerra, cor branca, placas CSK 5506 e CSK 6607), todos de
propriedade da empresa “FFMJ Locação e Serviços de Transporte EIRELI”,
eram conduzidos pelo motorista e foram roubados por pessoas não identificadas
na rodovia Anhanguera, altura da cidade de Araras. Em seguida, o caminhão foi
recebido por “Pedro”, que já conhecia a organização criminosa mencionada e
seus 'atravessadores', e que ofereceu a carga de diesel roubada ao Paciente e seus
comparsas, acertando a venda e o valor com o corréu Aldo. O corréu Francisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161121-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
enviou a localização da sua garagem na cidade de Iracemápolis para que lá fosse
entregue o combustível, informando da negociação os outros integrantes do
grupo, a fim de auxiliarem na tarefa. “Pedro” conduziu o caminhão roubado até a
garagem indicada pelo corréu Francisco e, após estacioná-lo no terreno e receber
o pagamento, deixou o local. O corréu Aldo teria saído da cidade de Araras no
veículo VW/Gol, placas COA 9550, juntamente com o Paciente e Aline, e
dirigiram-se até Iracemápolis. Na mencionada garagem, o Paciente e os corréus,
no exercício da atividade de comércio clandestino de venda de combustíveis,
receberam o caminhão e os respectivos semirreboques com carga de 42.711 litros
de óleo diesel (de propriedade da empresa “Tobras Distribuidora de
Combustíveis Ltda.” e avaliada em R$ 135.590,30), coisas que sabiam ser
produto de crime. Em seguida, ocultaram o produto do crime no interior da
garagem, a fim de realizar a transferência do combustível roubado para outro
caminhão, facilitando o transporte, a distribuição e a venda. Utilizando-se de uma
bomba e mangueiras, o Paciente e os corréus Luiz Paulo, Francisco, Aldo e
Luciano passaram a realizar a transferência do combustível do tanque do
caminhão roubado para o tanque da carreta Mercedes Bens, placas BXF 0990,
pertencente ao corréu Luciano. Enquanto isso, a corré Aline permaneceu do lado
de fora da garagem, no veículo VW/Gol, dando cobertura aos seus comparsas.
Acontece que no período da manhã policiais haviam recebido informações de
que um caminhão e as respectivas carretas contendo combustível teriam sido
desviados da sua rota e se dirigido a outro endereço (indicado pelo rastreador do
reboque). Chegando ao local, os policiais avistaram Aline no veículo VW/Gol.
Ao notar a presença deles ela tentou se esconder, mas foi abordada. Questionada
sobre o que fazia no local, ela alegou que aguardava o namorado. O guarda
municipal Leandro, que também acompanhava a diligência, resolveu subir no
muro do imóvel localizado ao lado do veículo e viu que se tratava de um terreno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161121-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
e que no local havia dois caminhões com uma mangueira acoplada nos
respectivos tanques de combustível para transferência da carga. Avistou o corréu
Luiz Paulo sobre a carreta do caminhão vermelho, agachado, manuseando a
mangueira. O guarda deu ordem de parada, mas o Paciente e seus comparsas
correram: Luiz Paulo e Francisco foram para os fundos do terreno; Aldo e o
Paciente deitaram-se ao lado do caminhão roubado; Luciano se escondeu
embaixo deste veículo. Os policiais entraram no local e abordaram o Paciente,
Aldo, Francisco e Luiz Paulo; os dois últimos tentaram se desfazer dos celulares
que traziam consigo. Luciano acabou sendo localizado por um dos policiais. No
local foram encontradas uma bomba e mangueiras que estava sendo utilizadas no
transbordo da carga, além de lacres rompidos nas saídas de combustível do
caminhão subtraído. Na cabine do veículo IVECO foi encontrado um aparelho
bloqueador de sinal de rastreamento. Interrogado, o Paciente afirmou que no dia
dos fatos, pela manhã, o corréu Aldo, seu amigo, teria passado em sua casa e o
chamado para ir até Iracemápolis, onde iria fazer um negócio. O Paciente teria
levado Aldo até a cidade, na companhia de sua namorada Aline. Chegaram no
endereço indicado por Aldo. Era uma garagem. Entraram; Aline ficou no
automóvel. Havia dois caminhões na garagem, um do lado do outro, e uma
bomba no chão; um dos rapazes que estava no local pediu que o Paciente
ajudasse a encaixar uma mangueira na bomba, tendo Aldo lhe dito que depois lhe
daria mil reais pela ajuda. Percebeu que o combustível estava sendo transferido
de um caminhão para o outro, mas não tinha ciência de que se tratava de
combustível roubado. Não conhecia os demais corréus. Em dado momento,
chegaram os policiais e efetuaram a prisão. Afirmou que está sendo processado
por furto de combustível na cidade de Araras. Aguarda-se a citação de dois
corréus e a apresentação das respectivas respostas à acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161121-08.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Pois bem.
Inicialmente anoto que a decisão atacada está
fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade
apontada como coatora considera que a constrição é necessária.
No mais, há prova da materialidade e indícios
promissores de autoria, e razões de ordem pública recomendam a manutenção do
Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa
integra organização criminosa que se dedica à prática de crimes patrimoniais,
além do que ele vem sendo acusado da prática de furto de combustível em outra
cidade, a denotar reiteração criminosa.

E a constrição se ampara em lei, pois as penas
máximas cominadas aos delitos imputados ultrapassam a quatro (4) anos (CPP,
art. 313 I).
Diante disso, e porque na hipótese de condenação o
Paciente não poderia ser beneficiado com a substituição da pena, o “sursis” ou o
regime prisional mais brando, a constrição emerge razoável e proporcional, e as
medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes e inadequadas, assim como a
liberdade provisória, sendo irrelevante que o Paciente possua residência fixa ou
ocupação lícita, ao passo que o fato de ter filho menor de 12 anos não o abona a
qualquer benefício, pois não comprovado que seja a única pessoa que poderia
cuidar do infante _ que certamente não está abandonado à própria sorte desde a
prisão do pai.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161121-08.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Pontuo que os Tribunais Superiores há muito se
posicionaram sobre a legalidade da prisão cautelar, dada sua natureza processual,
o que afasta a alegada violação ao princípio da presunção de inocência.
Por fim, não se constata desídia do juízo na condução
do feito, que se reveste de complexidade e houve necessidade de expedir cartas
precatórias, são vários os acusados, com advogados distintos, de modo que
perfeitamente compreensível ocorra alguma demora na entrega da prestação
jurisdicional estaria justificada. Ademais, o excesso de prazo não se afere de
forma matemática, mas à luz de critérios de proporcionalidade, presente na
hipótese vertente.

Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

FRANCISCO ORLANDO
Relator